Tribunal: TJDFT
Processo: 0031599-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Vistos etc. Em 20 de setembro de 2016, o presente mandado de segurança foi julgado por este egrégio Conselho Especial. Na ocasião, por maioria, foi concedida a segurança, para se reconhecer a nulidade do decreto de cassação de aposentadoria, por ausência do devido processo legal (ID 14168569, pgs. 129/165). Foram interpostos recursos por ambas as partes. O c. STJ, através do Exmo. Senhor Ministro Herman Benjamin, não conheceu do recurso interposto pelo impetrante. Em relação ao Distrito Federal, conheceu e proveu o seu recurso (ID 14168570, pgs. 211/212). Interposto agravo interno, a r. decisão monocrática foi reiterada pelo d. Colegiado daquele colendo Tribunal, pois “não há previsão legal que determine nova oportunidade de defesa em caso de conversão da pena de demissão (não questionada) em cassação de aposentadoria (em razão da condição do servidor – que já estava inativo – à época do decreto demissório” (ID 14168570, pgs. 296/304). O c. STJ ainda negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo impetrante (ID 24082984, pgs. 82/86). A egrégia Corte Especial do c. STJ também reiterou os termos da decisão, no julgamento do agravo interno (ID 24082985, pgs. 54/59). O trânsito em julgado ocorreu em 12/11/2020 (ID 24082985, pg. 64) e os presentes autos me voltaram conclusos, para ciência. Verifico que nada há a prover em relação ao presente feito, considerando a reforma do v. acórdão proferido por este egrégio Conselho Especial, com a segurança denegada, por fim. Portanto, após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se as partes, para ciência da presente decisão e para eventuais providências decorrentes da reforma do v. acórdão proferido por este egrégio Conselho Especial, sobretudo em virtude da decisão de ID 14168570 (pgs. 25/26), de 13/06/2017, no sentido de que fosse restabelecido o pagamento dos proventos em favor do impetrante desde 21/11/2016 - decisão essa reiterada pelo egrégio Conselho Especial no v. acórdão de ID 14168570, pgs. 76/83. Cumpra-se e intimem-se.